Tribunal: STF
Processo: HC 209259
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Helen Eduarda Toniazzo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 706.279/SC (documento eletrônico 12).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] a paciente figura como acusada nos autos da ação penal n°. 5011180-90.2021.8.24.0019/SC, fora presa preventivamente (EVENTO 21) em 06 de outubro do ano de 2021 (DOC ANEXO) pela suposta pratica dos delitos ínsitos no artigo 33 da lei 11.343/2006.



    2. Considerando que a paciente se encontra em período gestacional, postulou a defesa pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo a pretensão indeferida pelo juízo oficiante da vara criminal da comarca de Concordia/SC, (DOC ANEXO).



    3. Interposto HABEAS CORPUS junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (autos HC nº: 5055944- 24.2021.8.24.0000/SC) fora indeferida a ordem sob o fundamento de que a prisão preventiva se encontrava fundamentada e que não existem motivos e ou fundamentos para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.



    4. Da decisão retro mencionada a paciente manejou o habeas corpus nº. 706279/SC (2021/0364505-5) o qual fora indeferido por decisão monocrático do Ministro João Otávio de Noronha.



    5. Ocorre Doutos Ministros que conforme será demonstrado a situação em debate revela dantesco constrangimento ilegal, existem nos autos elementos inclusive para se conceder a ordem pleiteada de oficio” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede que



    “[que] seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente por se tratar de gestante que atualmente conta com exatas 21 semanas, o que se faz com fulcro no art. 318, inc. IV.



    ALTERNATIVAMENTE se este não for o entendimento desta corte considerando, inexistir aos autos os requisitos do decreto cautelar postula a paciente a Vossa Excelência pela revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas alternativas a prisão (art. 319 do CPP).



    Junto ao mérito, retifica a impetração requerendo desde já que está corte permita ao paciente a todos os atos do processo em liberdade com a fixação de medidas alternativas em especial as ínsitas no art. 319 do CPP. Assim requer a justa e devida expedição de alvará de soltura em favor da acusada, como medida de INTEIRA JUSTIÇA” (págs. 44-45 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, não conheceu do HC 706.279/SC (documento eletrônico 12).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, [...]” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019), o que verifico no presente caso.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP. De fato, está gestante (documento eletrônico 5).



    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.



    Contra a paciente, consta do decreto prisional:



    “[todas] essas circunstâncias - conversas no telefone e localização de droga e caderno com anotações de facção criminosa na casa dos conduzidos - demonstram que pelo menos desde agosto de 2021 - ou seja, há pelo menos dois meses - Hellen e Danrlei estão associados e praticam tráfico de drogas. Todavia, tal tempo deve ser ainda maior, considerando a indicação de Hellen de que ‘o tático enquadrou Tiaguinho antes e pediu do Dan’ e a mensagem do dia 10/5/2021 de Mateus Birck a Marta mencionando venda de droga a ‘Dan’” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    Isso posto, concedo a ordem para determinar ao Juiz competente que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.



    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.



    Comunique-se com urgência.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator